Tribunal: STF
Processo: RE 1294681
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 9.2.2021, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto por Minas Gerais, nos seguintes termos:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (e-doc. 27). 
    2. Publicada essa decisão no DJe de 18.2.2021, CGC Serviços de Informática e Apoio Administrativo Ltda. e outros opõem, tempestivamente, em 22.2.2021, embargos de declaração (e-doc. 28). 
    3. Os embargantes alegam que, “não obstante tenha sido negado provimento ao recurso extraordinário interposto pelo embargado, a decisão proferida não fixou os honorários recursais, o que torna a mesma omissa” (fl. 1, e-doc. 28).
    Argumentam que, “nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015, ‘o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’” (fl. 1, e-doc. 28). 
    Pedem o acolhimento dos embargos de declaração “para que sejam fixados os honorários recursais devidos pelo embargado” (fl. 2, e-doc. 28). 
    4. O embargado apresentou contrarrazões, nas quais sustenta a rejeição dos embargos de declaração (e-doc. 33).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste aos embargantes.
    6. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu “PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO do Estado de Minas Gerais, mantendo a decisão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual 6.763/75 e determinou a restituição dos valores pleiteados, reformando, contudo, os juros de mora que são devidos a partir do trânsito em julgado – conforme inteligência do art. 167, p. único do CTN” (fl. 6, e-doc. 10) e deixou de fixar ou majorar honorários advocatícios sucumbenciais.
    Na espécie vertente, por não terem sido fixados honorários no Tribunal de origem, inaplicável o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. Assim, por exemplo: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRETENDIDA EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DEVIDOS PELA PARTE EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE – TRANSGRESSÃO AO DISPOSTO NO ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.262.357-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2020). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a controvérsia sobre a aplicabilidade do parágrafo único do art. 741 do CPC a títulos judiciais transitados em julgado antes da vigência da MP 2.180-35/2001 possui natureza infraconstitucional. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.228.736-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Excesso de penhora. Embargos à execução. Produção de Prova Pericial. Indeferimento. 4. Temas 424 e 660. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC” (ARE n. 1.186.841-AgR , Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.4.2019). 
    7. Nessa linha jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em 'majoração') ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais” (AREsp n. 1.050.334, Relator o Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3.4.2017).
    Não tendo sido demonstrada a fixação de honorários sucumbenciais pelo Tribunal de origem, incabível a majoração por este Supremo Tribunal. 
    8. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.
    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas apenas modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese dos embargantes.
    A pretensão dos embargantes é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.116.252-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.10.2018). 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNGIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EXTEMPORÂNEO. INTERPOSIÇÃO PREMATURA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, buscando-se, indevidamente, rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração, opostos em 21.03.2016, rejeitados, com aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. Quanto à majoração dos honorários, prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, verifica-se, que não se aplica ao caso dos autos uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela instância de origem” (AI n. 776.295-ED-EDv-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.11.2016). 
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Honorários advocatícios. Majoração. Possibilidade. Precedentes. 1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Possibilidade de majoração dos honorários advocatícios no Supremo Tribunal Federal somente quando fixados pelas instâncias ordinárias, conforme disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.169.971, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 17.6.2019). 
    “Segundos embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Manutenção de acórdão. Sucumbência recíproca. 4. Falta de fixação de honorários advocatícios. Ausência de fixação na origem. 5. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 6. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.160.883-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.6.2020). 
    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora